Tribunal: TJMT
Processo: 1032807-86.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032807-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULLIETE PEREIRA CALIXTO GOMES - CPF: 737.418.411-53 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus pr
óprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JULLIETE PEREIRA CALIXTO GOMES contra a r. decisão proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da Ação Previdenciária n° 1032807-86.2019.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, alega que o juízo singular não analisou corretamente os autos, pois se assim houvesse feito, teríamos resultado diverso no julgamento, diante das inúmeras provas de existência da lesão e consequente redução da capacidade laborativa, aduz que o juiz não deve ficar adstrito ao laudo médico pericial e poderia na valoração das provas ter considerado os diversos documentos e pareceres médicos existentes nos autos.

Argumenta que na documentação médica que instrui o feito, resta clara a indicação de incapacidade laboral, constando no feito documentos médicos que comprovam a incapacidade laborativa.

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça também considera que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova constantes dos autos.

Combate o laudo médico pericial, sob o argumento de que o médico perito designado não possui especialidade médica referente a doença da recorrente, alega a necessidade de realização de perícia médica com médico especializado.

Por fim, requer seja conhecido e ao final totalmente provido, por qualquer um dos seus fundamentos, para reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda.

Alternativamente, não sendo esse o entendimento, que seja dado provimento ao recurso para o fim de anulação da sentença, e requer o retorno dos autos à primeira instancia para realizar a perícia com perito especialista na doença da recorrente.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (ID 145152759).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (ID 145887672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JULLIETE PEREIRA CALIXTO GOMES contra a r. decisão proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da Ação Previdenciária n° 1032807-86.2019.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante ingressou com a Ação de Restabelecimento de Benefício em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a procedência da demanda para o fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, bem como o pagamento dos valores de forma retroativa.

Aduz, em síntese, que requereu junto à Autarquia Previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, que foi deferido com NB: 613623796-6 e, posteriormente cessado, conforme a carta de concessão. Aduz que, em que pese o benefício ter sido cessado ainda se encontra incapacitada para o exercício de sua atividade laboral, razão pela qual requer o restabelecimento do benefício previdenciário.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id. 145152750):

“ (...)
Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário proposta por
JULLIETE PEREIRA CALIXTO GOMES
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a procedência da demanda para o fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, bem como o pagamento dos valores de forma retroativa.

Aduz, em síntese, que requereu junto à Autarquia Previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, que foi deferido com NB: 613623796-6 e, posteriormente cessado, conforme a carta de concessão.

Relata que em que pese o benefício ter sido cessado ainda se encontra incapacitada para o exercício de sua atividade laboral, razão pela qual requer o restabelecimento do benefício previdenciário.

9 - As sequelas que acomete o membro inferior da parte autora, implica em que grau de limitação de movimentos que impedem o exercício da capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia? Resposta: Não constatado incapacidade laborativa. 10 - Considerando as sequelas atestadas pelos docs. médicos juntados aos autos, é possível afirmar a existência de limitação e perda de força, do MID? Resposta: Sim. 4-
Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual. 17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária? Resposta: Não se aplica.
19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso. Resposta: Não se aplica. 20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Resposta: Não se aplica. 21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares. (...)”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Observo ainda, que o perito judicial ao realizar a avaliação pericial, também observou a documentação médica (laudos, exames) apresentados pela apelante, conforme consignado, diante disso, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023